Tribunal: TJBA
Processo: 8053008-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053008-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARX EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WEYBEL MOURA DIAS

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO FUTURUS

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. VÍCIO SANÁVEL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de cotas condominiais, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Sustenta a agravante que a execução teria sido proposta sem título executivo apto a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do débito, sob o argumento de que a ata de assembleia que fixou o valor das taxas condominiais teria sido juntada apenas posteriormente pelo condomínio exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência inicial da ata de assembleia que fixou o valor das contribuições condominiais compromete a existência de título executivo apto a embasar a execução ou se a posterior juntada de documentos pelo exequente configura vício sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 784, X, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições condominiais ordinárias ou extraordinárias previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

4. No caso concreto, a execução foi instruída com convenção condominial, planilha de débitos e boletos das contribuições cobradas, elementos suficientes para demonstrar a origem da obrigação condominial e o inadimplemento da executada.

5. A posterior juntada de atas de assembleia pelo condomínio exequente, em resposta à exceção de pré-executividade, teve por finalidade complementar a comprovação documental do crédito, sem comprometer a validade da execução, tratando-se de vício sanável.
6. A jurisprudência admite a apresentação posterior de documentos indispensáveis à propositura da execução, especialmente quando a complementação ocorre para rebater alegações da parte adversa, nos termos do art. 435 do CPC, desde que preservado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1.

O crédito decorrente de contribuições condominiais constitui título executivo extrajudicial quando comprovado por documentos que evidenciem a origem da obrigação e o inadimplemento do condômino.

2.

A ausência inicial de determinados documentos indispensáveis à execução pode ser suprida posteriormente, tratando-se de vício sanável, especialmente quando a juntada ocorre para rebater alegações da parte executada e é assegurado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º, 435, 784, X, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5157264-90.2017.8.13.0024, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0731265-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.

8053008-61.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como

AGRAVANTE
,
MARX EMPREENDIMENTOS LTDA
,

e, como
A
GRAVADO
,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FUTURUS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto condutor.